Tribunal: TJES
Processo: 5027161-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027161-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GEOVANE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ANTECEDENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO E INCOMPATIBILIZAÇÃO. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Geovane Pereira de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a sua exclusão do concurso público para o curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de contraindicação na fase de investigação social.

O apelante alega que os fatos que culminaram na sua exclusão são antigos (ato infracional análogo a homicídio e uso de drogas, ocorridos há mais de 12 anos), que já cumpriu a medida socioeducativa imposta e está ressocializado. Sustenta que a demissão aplicada em processo administrativo disciplinar no âmbito do IASES está pendente de julgamento em recurso, o que inviabilizaria a sua eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público, com base na sua conduta pregressa e à luz dos princípios constitucionais da moralidade administrativa e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Investigação social e idoneidade moral

A fase de investigação social tem como finalidade apurar não apenas antecedentes criminais, mas também a conduta moral e social dos candidatos, avaliando sua adequação às exigências do cargo público, especialmente em carreiras sensíveis, como a de soldado da Polícia Militar.

O edital do concurso estabelece de forma expressa que condutas passadas, como envolvimento com ações delituosas, uso de drogas ou demissão de cargo público por motivos disciplinares, podem ensejar a contraindicação do candidato.

Conforme a jurisprudência do STF, a presunção de inocência não impede que a Administração Pública avalie a idoneidade moral do candidato com base em fatos concretos, especialmente em situações de excepcional gravidade (Tema 22/STF – RE 560900/DF).

B. Configuração da excepcionalidade

No caso concreto, a contraindicação do apelante foi fundamentada em fatos de elevada gravidade, notadamente:
(i) a prática de ato infracional análogo a homicídio qualificado, comprovado no Boletim de Ocorrência Policial nº 640/2011 e que resultou na aplicação de medida socioeducativa de internação;
(ii) a aplicação da penalidade de demissão em processo administrativo disciplinar no âmbito do IASES, acompanhada de incompatibilização por dois anos para nova investidura em cargo público estadual.

Esses elementos revelam conduta incompatível com o exercício do cargo de soldado combatente da Polícia Militar, cuja natureza exige elevado padrão de idoneidade moral e irrepreensibilidade na conduta pública e privada.

Diferentemente do alegado pelo apelante, a contraindicação não decorreu da simples existência de procedimentos administrativos ou criminais, mas sim de fatos concretos que revelam histórico de comportamento incompatível com os princípios da moralidade administrativa.

C. Princípios constitucionais aplicáveis

A atuação administrativa no certame respeitou o princípio da proporcionalidade e a presunção de inocência, uma vez que os fatos analisados foram devidamente comprovados e considerados dentro dos limites legais e regulamentares do concurso.

Conforme já decidiu o STF, é legítima a exigência de idoneidade moral em concursos públicos, especialmente em carreiras que envolvem funções de segurança pública, sendo possível estabelecer critérios mais rigorosos em razão da relevância do cargo (RE 635739/PI – Tema 22/STF).

D. Honorários advocatícios

Ante a manutenção da improcedência do pedido inicial, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em fase de investigação social em concurso público é legítima quando amparada em fatos concretos que demonstrem a ausência de idoneidade moral, especialmente em carreiras de segurança pública, sem violação à presunção de inocência.

O histórico de prática de ato infracional grave e a aplicação de penalidade administrativa de demissão são elementos que justificam a contraindicação do candidato, em observância aos princípios da moralidade administrativa e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; CPC, art. 85, §11; Tema 22/STF (RE 635739); Tema 799/STF (RE 560900).
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635739/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 6/6/2013, DJe 20/11/2013; STF, RE 560900/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/2018, DJe 19/4/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027161-23.2023.8.08.0024

APELANTE: GEOVANE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GEOVANE PEREIRA DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 9907277) aponta o apelante, inicialmente, que se inscreveu no concurso público para o curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº 001/2022, sendo contraindicado na fase de investigação social.

Aduz que os fatos que culminaram na sua exclusão do certame datam de mais de doze anos (ato infracional análogo a homicídio e uso de drogas) e, embora um deles seja grave, já cumpriu a medida socioeducativa de internação que lhe fora imposta, estando ressocializado e reintegrado à sociedade.

Afirma ainda que, embora exista uma decisão em primeira instância no âmbito do IASES aplicando a penalidade de demissão e a incompatibilização por 02 (dois) anos para nova investidura em cargo ou função pública em seu desfavor, tal
decisum
ainda está pendente de julgamento do recurso, devendo, portanto, ser revista a sentença.

Pois bem.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante na fase da investigação social do
curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº 001/2022.

Acerca da investigação social, assim dispõe o edital do certame:

“20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

(...) ”

Nesse contexto, pontuou a Administração que a contraindicação ocorreu pois:
i)
foi constatado que o candidato já fez uso de drogas ilícitas;
ii)
foi identificado que ele fora submetido à medida socioeducativa por ato infracional análogo a homicídio; e
iii)
verificada a existência de processo administrativo no âmbito do IASES, sendo aplicada a penalidade de demissão e a incompatibilização, por 02 (dois) anos, para nova investidura em cargo ou função pública estadual (id. 9907254).

Como se sabe, a
investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica,
mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade
”.

E, em precedente vinculante (Tema 22),
ressaltou aquela Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça
e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”.

Neste caso, entendo configurada a excepcionalidade capaz de afastar a tese vinculante, não podendo o
Poder Judiciário se afastar das conclusões alcançadas pela comissão do concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o apelante não apresentou a idoneidade moral necessária para ser
soldado combatente da Polícia Militar,
apresentando-se em desacordo com as obrigações e deveres impostos aos militares.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, tal conclusão não caracteriza aplicação de pena perpétua, porquanto a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

No ponto, registre-se que o
Boletim de Ocorrência Policial nº 640/2011 narrou a prisão de uma quadrilha envolvida em diversos crimes no município de Boa Esperança, dentre eles homicídios e tráfico de drogas, de modo que o apelante fora, após trâmite do feito respectivo, submetido à medida socioeducativa por ato infracional análogo a homicídio qualificado.

Ainda, no processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito do IASES para apuração de suposta fraude no processo seletivo para ingresso no cargo de agente socioeducativo, ao recorrente foi
aplicada a penalidade de demissão e a incompatibilização, por 02 (dois) anos, para nova investidura em cargo ou função pública estadual.

Em suma, a contraindicação do apelante decorre de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não em razão da existência dos citados processos em seu desfavor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)